Tribunal: STF
Processo: RE 1038033
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-16
Data de publicação: 2019-08-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO: ARE 797.499 AGR-EDV, REL. MIN DIAS TOFFOLI, JULGADO EM 7/2/2019. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar seguimento ao recurso extraordinário.